Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS PELOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE OU ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que ocorre na espécie. Rejeitada a preliminar.

II. Não é possível constatar a ocorrência da prescrição alegada pelos demandados (apelantes), haja vista que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de débito líquido constante em instrumento particular é quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. No particular, se constata que a ação foi ajuizada em 16 de novembro de 2021, ou seja, dentro do prazo prescricional, considerando a data de assinatura dos instrumentos contratuais (19 de maio de 2017).

III. O estado de perigo é vício de consentimento que, se configurado, pode anular o negócio jurídico firmado. Previsto no Código Civil, artigo 156, configura-se “quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.”

IV. São, assim, os requisitos que retratam o estado de perigo: a) a ameaça de grave dano à própria pessoa ou a pessoa de sua família; b) a atualidade do dano; c) onerosidade excessiva da obrigação; d) a crença do declarante de que se encontra em perigo; e) o conhecimento do perigo pela outra parte.

V. Na situação concreta, não se observa o alegado vício de estado de perigo. Apesar de existir, na ocasião, suspeita de “infarto agudo do miocárdio”, o que denota a urgente internação hospitalar, não há elementos de prova a convencer que os valores cobrados pelo apelado destoem, de modo excessivo, do valor de mercado dos diversos recursos empregados no serviço assistencial.

VI. O direito de assistência à saúde, conquanto seja dever do Estado, também é livre à iniciativa privada, que pode explorá-la, inclusive, com finalidade lucrativa (Constituição Federal, art. 199). Então é natural e rotineiro aos hospitais particulares depararem-se com situações de internação urgente ou emergencial, e não se pode inquinar qualquer cobrança por internação particular apenas por conta da situação de perigo e aflitiva geradora.

VII. Os réus (apelantes) não conseguiram se desincumbir do ônus de demonstrar todos os requisitos do vício de estado de perigo, mormente a excessividade da cobrança, de sorte que o contrato entabulado e seus reflexos financeiros são válidos e exigíveis (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II).

VIII. Recurso conhecido (rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade). Não acolhida a prejudicial de mérito (prescrição). No mérito, desprovido.